Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-13.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. CRITÉRIO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. OBSERVADO. PENSIONAMENTO ADEQUADO. RATEIO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. FUTURAS E INCERTAS. DESACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que majorou os alimentos devidos à infante de 15% para 20% dos rendimentos brutos do genitor, com abatimento dos descontos compulsórios. O genitor requer a minoração do percentual alimentar com base na sua alegada incapacidade financeira. A menor requer a inclusão da obrigação de o pai arcar com metade das despesas extraordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a redução da pensão alimentícia fixada judicialmente em favor da menor; e (ii) estabelecer se é possível incluir a obrigação de rateio das despesas extraordinárias da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão dos alimentos depende da demonstração inequívoca de alteração significativa na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme art. 1.699 do CC/2002. 3.1. No caso, não há comprovação de modificação substancial da capacidade contributiva do genitor em relação à época do acordo judicial anterior.
4. A majoração do valor dos alimentos de 15% para 20% dos rendimentos brutos do genitor não representa significativo aumento em relação ao padrão anterior, já que o alimentante se obrigara, em acordo pretérito, ao pagamento, além do percentual referente aos seus rendimentos, do custeio de metade das despesas com saúde, educação e empregada doméstica.
5. Alegações do alimentante sobre o nascimento de nova filha e dívidas pessoais não justificam a redução da pensão, pois decorrem de atos voluntários e não podem prejudicar o direito da autora à adequada subsistência.
6. A pretensão da menor de incluir a obrigação de rateio de despesas extraordinárias não foi formulada na petição inicial e, para além de configurar inovação recursal, apresenta formulação genérica que inviabiliza a exata definição do quantum devido.
7. Despesas extraordinárias, por sua natureza imprevista e incerta, dificultam a execução da obrigação, podendo ser objeto de reembolso posterior ou acordado previamente entre os genitores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
2. A constituição de nova prole e contratação de empréstimos não justifica, por si só, a redução do encargo alimentar anteriormente fixado.
3. A inclusão de obrigação genérica de rateio de despesas extraordinárias em sede recursal não deve ser acolhida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, §7o, e 229; CC, arts. 1.699 e 1.703; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744739, Rel. Des. Eustáquio de Castro; Acórdão 1751509, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Acórdão 1929692, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Acórdão 1418474, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira; Acórdão 1382018, Rel. Des. Vera Andrighi.